Tribunal: TJMT
Processo: 1001803-96.2021.8.11.0029
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001803-96.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON DANIEL ARENS - CPF: 000.081.531-40 (APELANTE), IGOR BILLALBA CARVALHO - CPF: 286.134.638-86 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
DE SEGURO
–
IMP
ROCEDÊNCIA
–
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE COBERTURA INDIVIDUALIZADA POR TALHÃO
–
INDENIZAÇÃO DEVIDA
–

CONTRATO AGRÍCOLA
PRODUTIVIDADE
–
COBERTURA
POR TALHÃO
–
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
PREJUÍZO OCASIONADO PELA SECA – PRODUÇÃO INFERIOR
À
GARANTIDA DEMONSTRADA
–
SENTENÇA
REF
O
RMADA
– RECURSO PROVIDO.

Comprovada a ocorrência do sinistro e a contratação do seguro, bem como a negativa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização após o regular trâmite do processo administrativo, imperioso reconhecer a obrigação pelo pagamento da indenização securitária,
pois
comprovada a produção inferior
à
garantida
,
motivo pelo qual a
reforma
da sentença é medida que se
impõe.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDERSON DANIEL ARENS

contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
de Seguro
,
ajuizada
em face da

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A
,
que julgou
im
procedente o pedido formulado na inicial
, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa
(ID
190522674
).

Inconformad
o
com o desfecho da lide,
o autor interpôs o presente recurso (ID
190522677
) requerendo a reforma da sentença ao argumento de que
o sinistro ocorreu apenas em um dos talhões segurados
,
devendo ter sido o prejuízo de forma individualizada e não em conjunto
,
como considerado pelo juízo condutor do feito.

Aduz que o seguro agrícola contratado individualizou de forma clara as áreas objeto de cobertura, com prêmios
diferentes e limites máximos de indenização diferentes, motivo pelo qual não há que falar produtividade média dos 03 talhões segurados.

Afirma ser incontroversa a contratação do seguro, bem como a divisão da área total em 03 talhões, com identificação delimitada na apólice de seguro, o que comprova a individualização das áreas segurad
a
s, sendo elas identificadas como Item 01, Item 02 e Item 03.

Defende que sendo a cobertura individualizada
,
a apuração da produtividade deveria ter sido realizada tão somente quanto ao talhão em que o evento climático ocorre e não considerando a produção obtida em todos os talhões.

Informa que a cobertura garantida para o talhão objeto da demanda é de 2.953,86 quilos de soja por hectare, com valor de R$ 70,00 (setenta reais) por saca de 60Kg e tendo sido apurado
em 03/03/2020, por meio da vistoria técnica, que a área do talhão identificada como Item 02 teve uma perda em razão da seca, resultando numa produção de apenas 2.001,83 quilos por hectare, outra alternativa não há senão chegar
à
conclusão de que para esta área a produção foi inferior
à
garantida na apólice do seguro.

Relata que diante do que foi apurado pela vistoria técnica
,
resta comprovada a existência de uma diferença de produtividade de 952,10kg/h
a
, o que corresponde a 1.064,82 sacas de soja a menos do que a produtividade garantida, o que resulta num valor indenizatório de R$ 73.584,34 (setenta e três mil quinhentos e oitenta e quatro reis e trinta e quatro centavos), pois cada saca deve ter 60kg e o valor de cada saca corresponde a R$ 70,00 (setenta reais), conforme cláusulas contratuais do seguro agrícola contratado.

Ao final, sustenta ainda que o contrato de seguro prevê que “a apuração da produtividade obtida será baseada na média da produtividade do talhão sinistrado
”
, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para que a demanda seja julgada procedente condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária devida.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
no ID
190522682
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ANDERSON DANIEL ARENS

ajuizou a presente ação em face de
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A
,
aduzindo, em síntese, que firmou contrato de seguro agrícola – produtividade, representado pela apólice de nº
010
0000024256
,
proposta nº 2173643,
com vigência das 24h00min do dia
03/09
/2019 até às 24h00min do dia 30/
0
5/2020
,
para a propriedade denominada Fazenda Riqueza, com área total de 245.11ha, cuja área foi dividida em 03 partes identificadas como item 1, item 2 e item 3, conforme imagens abaixo com a indicação das
coberturas
,
limites máximos indenizáveis
e prêmio líquido

correspondente a cada um dos talhões
(ID
190520509
e ID
190520512
):

Talhão 01

Talhão 02

T
alhão 03

Em sua inicial (ID
190520505
)
,
informou
que o seguro
agrícola contratado
tem como

objeto a cobertura de danos eventualmente sofridos na produtividade de soja da

safra 2019/2020, na propriedade rural
do
autor, ora apelante
, denominada Fazenda Riqueza,

que possui área total de 245,11 hectares, localizada na cidade de Canarana/MT
, dividida em três áreas distintas, denominadas talhões, conforme apólice de seguro.

Relata que em razão da seca
,
o plantio de soja foi atingido e visando minimizar os prejuízos acionou a seguradora em 03/02/2020 mediante aviso de sinistro.

Menciona que em razão do aviso de sinistro
,
a seguradora enviou o senhor Wender Alves Ribeiro para realizar a vistoria técnica no local, ocasião em que se constatou que os talhões 01 e 03 já haviam sido colhidos em 19/02/2020 e 27/02/2020, respectivamente, havendo prejuízo a ser apurado apenas em relação ao talhão 02, concluindo que a produtividade teria sido de apenas 2.001,85 quilos por hectare, ou seja, abaixo da quantidade garantida para a área segurada.

No entanto
,
ao ser concluído o processo administrativo junto à seguradora teve seu pedido de recebimento da indenização securitária negado
,
ao argumento de que a produtividade obtida teria sido superior
à produção garantida na apólice, tendo indicado que produção apurada teria sido de 3.71
0
,75kg/ha e a produção garantida na apólice seria de 2.953,86kg/ha.

Assim, diante da impossibilidade de recebimento da indenização
a
que alega fazer jus
,
ingressou com a presente demanda requerendo a condenação da seguradora ao pagamento da quantia correspondente a
R$

73.584,34 (setenta e ter mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e quatro

centavos
).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular proferiu sentença de
im
procedência,
nos termos relatados.

Inconformada, recorre a
parte autora
, ora apelante.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos
,
constata-se que assiste razão à
parte autora
.

Isso porque,
a apólice de seguro de ID
190520509
e ID
190520512
demonstra de forma expressa e clara a divisão da área segurada em três itens denominados talhões, com indicação precisa d
as respectivas
coberturas, das
limitações e
dos valores dos prêmios de forma individualizada
.

No que se refere ao talhão identificado como Item 02,
apontado pela parte apelante como aquele objeto do sinistro por ter sido prejudicado pela seca,
com área de 67.11ha,
consta na apólice de seguro a
identificação de que a produção esperada seria de 3.475,13
kg/
ha e a produção garantida de 2.953,86
kg/
ha, com cobertura máxima de 231.272,46 (duzentos e trinta e um mil duzentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos)
e
prêmio líquido total de R$ 8.579,00 (oito mil quinhentos e setenta e nove reais).

Assim, não há dúvida de que a área sinistrada foi aquela identificada como
sendo o I
tem 02, pois conforme registrado
n
o laudo confeccionado no momento da vistoria técnica
datada de 03/03/2020
,

a produtividade
apurada foi
inferior
à
garantida na apólice de seguro, sendo registrada uma diferença de 952,10kg/ha, o que corresponde a 1.064,82 sacas de soja a menos do que a produtividade garantida na apólice de seguro
.

Isso porque, conforme mencionado acima
,
a produtividade esperada seria de 3.475,13
kg/
ha, enquanto a produtividade garantida é de 2.953,86
kg/
ha, tendo sido apurado como produtividade real apenas a quantia de 2.001,85
kg/
há. D
esta forma
,
um simples
cálculo
aritmético demonstra de forma inequívoca que a produtividade
real foi inferior
à
garantida
,
no montante de 952,10kg/ha.

Além disso, o laudo técnico de vistoria apontou que a soja apresentava características de estresse hídrico condizente com o aviso
de sinistro, somado ao fato de que as plantas apresentavam porte baixo e desproporcional com vagens chocas
.

Para melhor esclarecer a questão
,
segue abaixo colacionado o Laudo Técnico de Vistoria em sua integralidade
(ID 190520515).

Além disso, consta
na
CLÁUSULA 5ª – APURAÇÃO DOS PREJUÍZOS INDENIZÁVEIS, ITEM 5.2

d
as condições especiais
,
anexas as condições gerais do contrato de seguro
,
que
a apuração dos prejuízos indenizáveis serão
calculados observando a apuração da
produtividade obtida, a qual
t
erá
como base
a média da produtividade d
o
talhão sinistrado
(ID 190822663 – fl. 37), conforme imagem abaixo.

Por sua vez,
o
ITEM 23.1
da

CLÁUSULA 23ª - APURAÇÃO DOS PREJUÍZOS INDENIZÁVEIS
prevê que no caso de seguro agrícola produtividade
,
o cálculo do valor devido a título de indenização securitária deverá ter por base a produtividade esperada, garantida e obtida, conforme imagem ilustrativa abaixo (ID
1
90822663 – fl. 22).

Portanto, sendo o laudo elaborado durante a visita técnica
conclusivo,
com a indicação precisa da produtividade real e
havendo previsão de que o seguro contratado cobriria a produção até a quantia de
2.953,86kg/ha
, tendo ocorrido uma produção inferior à garantida na apólice como apontado pelo perito da seguradora, evidente o dever de indenizar.

Desta forma, devido pagamento da importância
correspondente a diferença de
952,10kg/ha, o que representa 1.064,82 sacas,
resultando
num valor indenizatório de R$ 73.584,34 (setenta e três mil quinhentos e oitenta e quatro reis e trinta e quatro centavos), pois em observância
à
previsão constante da apólice de seguro
,
conforme imagem abaixo (ID 190522662).

No que se refere
à
alegação
formulada nas
contrarrazões no sentido de que a parte apelante teria incorrido em infração contratual
em razão da colheita realizada antes de realizada a vistoria,
sem razão
a
seguradora.

Isso porque, o laudo pericial foi conclusivo ao indicar que a área objeto do sinistro ocasionado pela seca
encontrava-se intacta para a realização da vistoria, tendo registrado ainda que
o método realizado
foi o de
caçambagem
devido
à
distância até o armazém mais próximo
, sendo ao final da vistoria autorizada a colheita da respectiva área
67.11ha, identificada na apólice de seguro como sendo o Item 02
. V
ejamos a imagem ilustrativa abaix
o
(ID
190520515
– fl.03)
:

Assim, não há como acolher a alegação da seguradora, pois contrári
a
ao conjunto fático-probatório existente nos autos
, o qual comprova de forma
in
equívoca que o prejuízo causado pela seca repercutiu apenas no talhão identificado como Item 02, o qual se encontrava intacto no momento da vistoria
.

Portanto, o acolhimento da irresignação da parte apelante é
medida
que se impõe
,
para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão autoral.

Por fim, relativamente ao
prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente a demanda e, consequentemente, inverter o ônus de sucumbência.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024